Tribunal: CARF
Processo: 19515.008432/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.008432/2008-52
ACÓRDÃO
9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. ABRANGÊNCIA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE
OFERECIMENTO DE COBERTURA IDÊNTICA. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111
do CTN, não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os
segurados, para o gozo da isenção prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da
Lei no 8.212/91, bastando que a cobertura dos planos abranja a totalidade
dos dirigentes e empregados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Vencidos
os conselheiros Maurício Nogueira Righetti e Mário Hermes Soares Campos, que negavam
provimento.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
2
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por THOMSON REUTERS
BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA. em face do acórdão de no 2201-004.730, proferido pela
Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara desta Segunda Seção de Julgamento que, pelo voto
de qualidade, deu provimento parcial ao seu recurso voluntário para decotar da base de cálculo os
pagamentos por serviços prestados por cooperativa de trabalho.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão e seu respectivo
dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% INCIDENTE SOBRE O
VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO
STF.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela
repercussão geral (Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Portanto, é inconstitucional a contribuição previdenciária de 15% que incide
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%. EMPRESA PRESTADORA
OPTANTE PELO SIMPLES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Em observância à decisão do STJ no RESP 1.112.467/DF, para que a contribuinte
possa se eximir de reter os 11% sobre o valor bruto de notas fiscais de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra, é necessário haja comprovação de
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
3
que as empresas contratadas eram, à época, optantes pelo sistema de
recolhimentos simplificado de impostos e contribuições federais SIMPLES.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E HOMOGÊNEA
PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. NECESSIDADE, CONTUDO, DE
OFERTA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES SEM DISCRIMINAÇÃO. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais
de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores. Contudo, cabe ao contribuinte o ônus
da prova em demonstrar que todos os planos foram ofertados para todos os
empregados e dirigentes para evitar discriminação. (f. 555/556)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a exigência fiscal incidente
sobre os pagamentos por serviços prestados por cooperativa de trabalho,
vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (Relator), Douglas
Kakazu Kushiyama e Daniel Melo Mendes Bezerra, que deram provimento parcial
em maior extensão, exonerando, também, a exigência incidente sobre valores
decorrentes de pagamentos a plano de saúde/assistência médica. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso. (f. 556)
Registro que, a despeito de terem sido manejados aclaratórios, não foram
atribuídos efeitos infringentes ao julgado, limitando a Turma a quo sanar a omissão quanto à
indicação na ementa da tese de decadência apreciada – vide f. 617/624. A ementa passou a exibir
o seguinte conteúdo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
PAGAMENTO
PARCIAL. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99.
Tratando-se as contribuições previdenciárias de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, quando se constata a antecipação de pagamento, mesmo que
parcial, a norma decadencial aplicável é aquela prevista no art. 150, § 4o do CTN,
ainda que não tenha sido incluída, na base de cálculo do recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
15%
INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR
COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. Quando do
julgamento do Recurso Extraordinário 595838, afetado pela repercussão geral
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
4
(Tema 166), o STF declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei
no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Portanto, é inconstitucional
a contribuição previdenciária de 15% que incide sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
RETENÇÃO
DE
11%.
EMPRESA
PRESTADORA OPTANTE PELO SIMPLES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Em observância à decisão do STJ no RESP 1.112.467/DF, para que a contribuinte
possa se eximir de reter os 11% sobre o valor bruto de notas fiscais de serviços
prestados mediante cessão de mão-de-obra, é necessário haja comprovação de que
as empresas contratadas eram, à época, optantes pelo sistema de recolhimentos
simplificado de impostos e contribuições federais -
SIMPLES.
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE DE COBERTURA IGUAL E
HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE OFERTA A TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES
SEM
DISCRIMINAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário de contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais
de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores. Contudo, cabe ao contribuinte o ônus
da prova em demonstrar que todos os planos foram ofertados para todos os
empregados e dirigentes para evitar discriminação. (f. 623/624)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 637/658) alegando,
em apertadíssima síntese, divergência na interpretação da legislação tributária quanto duas
temáticas: i) incidência das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos a título de
assistência médica; e, ii) impossibilidade de retenção de 11% sobre as faturas de prestações de
serviços executadas por optantes pelo SIMPLES.
Às f. 706/712 acostado o despacho de admissibilidade que, entendendo pela
ausência do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, negou seguimento ao recurso
especial.
Contra a decisão interposto agravo (f. 728/735), ao qual foi dado provimento
parcial, por entender que
[a]inda que, no Recurso Especial, o sujeito passivo não tenha descrito com
perfeição a fundamentação do acórdão recorrido, foi possível verificar o ponto
de divergência suscitado. Nessa senda, aquilo que ao despacho agravado
transpareceu como equívoco na premissa recursal acaba por se confundir com a
própria alegação de divergência de interpretação dos vocábulos que são usados
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
5
no acórdão recorrido e nos paradigmas. Assim sendo, não se deve inviabilizar o
seguimento do recurso sob esse aspecto, pois correr-se-ia o risco de extrapolar o
estreito âmbito de cognição do exame de admissibilidade.
Efetivamente, a fundamentação do acórdão recorrido foi a falta de
comprovação, pelo sujeito passivo, de que todos os trabalhadores e dirigentes
poderiam escolher qualquer um dos diferentes planos.
O cotejo realizado pelo sujeito passivo demonstrou que nos paradigmas (2202-
004.823 e 2401-005.710) entendeu-se não existir impedimento à concessão de
planos diferenciados, desde que todos os empregados e dirigentes sejam
beneficiados, até aqui em sintonia como o acórdão recorrido.
Todavia, o dissentimento interpretativo materializou-se na medida em que nos
paradigmas deu-se provimento aos recursos sem se que houvesse sido imposta a
exigência, feita no recorrido, de que o sujeito passivo comprovasse que o plano
ofertado aos diretores também poderia ser de opção da totalidade dos
trabalhadores da empresa. (f. 740)
Concluiu-se que o agravo deveria ser
1) ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
“a) incidência de Contribuições Previdenciárias sobre os pagamentos efetuados
a título de assistência médica”; e
2) REJEITADO relativamente à matéria “b) impossibilidade de retenção de 11%
sobre as faturas de prestação de serviços executados por empresas optantes
pelo Simples”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao recurso
especial expressa pela Presidente da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento. (f.
742; destaques no original)
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (f. 757/770), sem
se contrapor ao conhecimento da única matéria a qual foi dado seguimento, limitando-se adentrar
no mérito da controvérsia para, ao final, requerer a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Antes de adentrar ao mérito, passo à verificação do preenchimento dos
requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
O recurso é tempestivo, na esteira do que consignado no despacho de
admissibilidade, razão pela qual passo aferir o preenchimento dos demais pressupostos
ensejadores da admissão do recurso especial.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
6
No voto vencedor do acórdão recorrido aclaradas as premissas da autuação e os
motivos para sua manutenção:
No caso a motivação do lançamento se deu da seguinte forma nesse tópico às fls.
57 verbis:
17. Depois de intimada para tanto a empresa apresentou os contratos de
prestação de serviço de assistência médica e os respectivos comprovantes
de pagamento. De acordo com a sua análise a empresa possuía dois
planos de saúde: Amil Assistência Médica e Bradesco Saúde S/A, este
último plano não é extensivo a todos os segurados.
18. A assistência médica fornecida pela empresa aos seus funcionários é
um beneficio, que para não integrar o salário de contribuição deve possuir
cobertura que abranja a todos os empregados e dirigentes da empresa.
19. Conforme já mencionado a empresa possui um plano de saúde só para
os diretores (Bradesco Saúde S/A) e outro para os demais empregados
(Amil Assistência Médica) que não tinham acesso ao mesmo benefício
que os Diretores da empresa.
(...)
Esse redator já teve oportunidade de julgar caso similar, contudo, o contribuinte
havia comprovado que os diversos tipos de planos de saúde era dado a opção a
todos os colaboradores de se beneficiar do mesmo, por mais que tivessem que
arcar com algum tipo de co participação, mas o cerne da questão é a
comprovação de dispor dos diversos planos e "abrí-los" tanto a empregados
quanto a diretores.
(...)
Tanto a decisão utilizada pelo I. Relator no Ac no 2201004.469 j. em 8/05/18
quanto ao relatado por esse Redator designado no Ac. 2201.003.736 j. 04/07/17
ambos tem a mesma ementa e elas são claras no sentido de que a inteligência
dos artigos 458 da CLT e 28, I, §9o, "q" da Lei 8.212/91 levam na necessidade do
contribuinte demonstrar que o plano ou planos de saúde, por mais que haja
diversas modalidades, devem ser oferecidos a todos os colaboradores de forma
irrestrita, sob pena de não ser considerado como um benefício mas integrar a
remuneração. (f. 584/585; sublinhas deste voto)
No acórdão paradigma, de no 2202-004.823, relatada situação parelha e
ofertado deslinde díspar:
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
7
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a
empresa acima identificada, referente às contribuições para outras
Entidades e Fundos Paraestatais (Terceiros).
2. O valor do presente lançamento é de R$ 439.665,90, consolidado em
22/07/2009.
3. De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 450/462), o crédito lançado tem
origem no pagamento das seguintes prestações em benefício dos seus
segurados, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias:
(...)
Assistência Médica/Odontológica em desacordo com a legislação, por ser
estendido aos dependentes e oferecer planos diferenciados aos diretores
e gerentes.
(...)
Assim, a legislação considera a assistência médica / odontológica como parcela
não incidente de contribuição previdenciária, mas impõe uma condição, a de que
a cobertura dos planos assistenciais abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Segundo a autoridade lançadora, a abrangência da cobertura dos planos a todos
os empregados não foi constatada, mediante análise dos contratos e do
programa de benefícios discriminados (incluídos na Relação de Anexos). Deste
modo, concluiu que em tais documentos se verifica um tratamento diferenciado
para empregados com funções gerenciais e a inclusão de dependentes dos
empregados em todos os planos. Portanto, para os empregados com cargos
gerenciais foi fornecida uma cobertura assistencial superior a dos demais
empregados.
Assim, muito embora a lei exija apenas “que a cobertura abranja a totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa”, a autoridade da lançadora
interpretou a legislação no sentido de que deve haver também a cobertura por
um plano idêntico a todos os empregados e diretores.
Ora, não há como concordar com tal interpretação, que vai além do disposto
na legislação. Logo, impossível de exigir dos contribuintes uma exigência que a
própria lei não prevê como requisito para a isenção.
Portanto, sendo fato incontroverso de que a abrangência era para todos os
empregados e dirigentes da empresa, deve ser provido o recurso neste tocante,
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
8
para afastar os valores pagos a título de assistência médica e odontológica,
pois demonstrado que realizado tais pagamentos em conformidade com o
artigo 28, inciso I, parágrafo 9°, alínea "q" da Lei 8.212/91. (f. 659/671, passim;
sublinhas deste voto)
Registro que, contra tal paradigma manejado recurso especial de divergência,
apenas no tocante a extensão da isenção aos dependentes, matéria não discutida nestes autos,
tendo sido prolatado o acórdão de no 9202-010.317, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DESPESAS COM DEPENDENTES DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores relativos a assistência médica despendidos com os dependentes dos
empregados e diretores integram o salário de contribuição.
Tenho que o primeiro paradigma trazido à baila é apto para demonstrar a
divergência interpretativa em situações análogas.
De igual forma, o paradigma de no 2401-005.710, se revela capaz de autorizar o
seguimento do recurso especial. Peço licença para transcrever, no que importa, a querela
apreciada pela Turma Ordinária:
De acordo com o relatório fiscal, fls. 683/739, os fatos foram identificados nas
folhas de pagamento da empresa, ratificados nos registros contábeis, e são fatos
geradores do presente lançamento os valores apurados nos seguintes códigos de
levantamentos:
1 Assistência médica plano de assistência médica e hospitalar disponível a
todos os funcionários e seus dependentes legais, porém em planos distintos
entre seus prestadores de serviço no momento da concessão do benefício.
(...)
Da leitura atenta do texto da norma, extraímos que os valores referentes ao
pagamento dos valores relativos à assistência a saúde dos trabalhadores, assim
entendido além do valor dos serviços médicos ou odontológicos, o reembolso de
despesas. com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, com despesas
médicashospitalares e outras despesas similares, são extraídos do salário de
contribuição, ou seja, não são passíveis de incidência de contribuição
previdenciária. Nítida norma isentiva, porém com conteúdo de caráter
exemplificativo e de ampla abrangência quanto ao tipo de assistência médica.
Uma única exigência é feita pelo legislador: que a cobertura abranja a
totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
9
(...)
Essa constatação nos permite a primeira inferência: a melhor acepção de
cobertura para a norma isentiva constante da alínea “q” do parágrafo 9o do
art. 28 da Lei no 8.212/91 é a universalidade, ou seja, o que a lei exige é o
oferecimento de cobertura a todos os empregados e dirigentes, não fazendo
exigência quanto à homogeneidade dos planos. (f. 672/678, passim; sublinhas
deste voto)
Em suma, o que se tem são autuações lastreadas no entendimento de que o fato
de oferecimento de planos díspares, ainda que a todos os empregados e dirigentes, atrairia a
incidência de contribuições previdenciárias. Para o acórdão recorrido, deveria o sujeito passivo
demonstrar que todos os planos foram ofertados a todos os empregados e dirigentes, restando a
eles a escolha pelo benefício que melhor lhe aprouver. Nos paradigmas, diferentemente, inexiste
tal exigência, ao argumento de que o único requisito imposto pela lei é de que seja a assistência
médica ofertada de modo irrestrito. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
II – DO MÉRITO
O ponto nodal para a manutenção da verba do salário-de-contribuição estaria
assentado no fato de que, ausente o preenchimento dos requisitos definidos na al. “q” do § 9° do
art. 28 da Lei no 8.212/91, porquanto “cabe[ria] ao contribuinte o ônus da prova em demonstrar
que todos os planos foram ofertados para todos os empregados e dirigentes para evitar
discriminação.” (f. 556)
Registro ser inconteste o fato de todos os colaboradores estarem amparados por
algum plano de assistência médica, repousando a autuação no fato de haver “plano de saúde
diferenciado para diretores (levantamento MED).” (f. 556) Confira-se:
Valores lançados nas contas “5.1.01.02.02 Plano de Saúde” e “4.1.01.01.01
CLTSalarios/Encargos/Benefícios” referente a um plano de saúde diferenciado
que é pago para os Diretores da empresa. De acordo com a análise dos contratos
de prestação de serviço de assistência médica, verificouse que a contribuinte
possuía dois planos de saúde: Amil Assistência Médica e Bradesco Saúde S/A,
este último plano não é extensivo a todos os segurados, o que determina o seu
enquadramento como parcela integrante do saláriode contribuição dos diretores da
empresa. (f. 558)
A diferenciação nos benefícios concedidos é igualmente inconteste, porquanto
se limita a defender que todos os segurados eram contemplados ao menos por um dos planos
contratados e que a exigência imposta pela fiscalização, respaldada pelo acórdão recorrido, não
encontra guarida na legislação – vide f. 653/655.
A al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91 estabelece que será decotado da
base de cálculo das contribuições previdenciárias
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
10
o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-
hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa;(sublinhas deste voto)
A lei, portanto, na redação vigente à época dos fatos geradores, estabelece uma
condicionante: abranja a cobertura a totalidade dos dirigentes e empregados da empresa. Ainda
que a cobertura e as participações sejam diversas, não vislumbro qualquer afronta à isenção
prevista na Lei no 8.212/91, uma vez que inexiste previsão de que todos os planos sejam postos à
disposição dos segurados, e sim que seja fornecido algum tipo de cobertura a todos eles. Não
desconheço que a eg. Câmara Superior deste Conselho já prolatou entendimento no sentido que
“[o]s valores relativos a assistência médica integram o salário-de-contribuição, quando os planos e
as coberturas não são igualitários para todos os segurados” (CARF. Acórdão no 9202-006.484,
Câmara Superior de Recursos Fiscais, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo, sessão de 31/01/2018);
entretanto, com a devida vênia, por serem as isenções literalmente interpretadas – ex vi do art.
111 do CTN, me parece haver extrapolação do conteúdo da norma quando estabelecido ser
imprescindível ofertar todos os planos para o gozo da isenção. Em idêntico sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
COBERTURA.
ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
EXIGÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL PARA
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não
se incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de
contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, é que exista
cobertura abrangente a todos os empregados e dirigentes da empresa.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição
previdenciária é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos
os empregados e dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer
outro critério discriminativo. (CARF. Acórdão no 2301-008.485, Cons.a Rel.a
Letícia Lacerda de Castro, sessão de 02/12/2020; sublinhas deste voto)
Registro que, seja em razão de sua atual composição, seja na formação anterior,
modificado o entendimento outrora exibido. Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.295 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.008432/2008-52
11
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA
EMPRESA.
DESNECESSIDADE
DE
PREVISÃO
DE
COBERTURA
IGUAL
E
HOMOGÊNEA PARA TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais
de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam
diferenciados por grupos de trabalhadores. Inteligência dos artigos 458§ 2o IV
CLT c/c 110 do CTN - Não incidência tributária. (CARF. Acórdão no 9202-011.043,
Cons. Rel. MARCELO MILTON RISSO, sessão de 26 de out. de 2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABRANGÊNCIA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA. DESNECESSIDADE DE
OFERECIMENTO DE COBERTURA IGUAL. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA.
Por serem as isenções literalmente interpretadas, nos termos do art. 111 do CTN,
não há necessidade de ofertar todos os planos a todos os segurados, para o gozo
da isenção prevista na al. “q” do § 9° do art. 28 da Lei no 8.212/91, bastando que
a cobertura dos planos abranja a totalidade dos dirigentes e empregados. (CARF.
Acórdão no 9202-010.536, Cons. Rel. Mário Pereira de Pinho Filho, Redatora
Designada Cons.a ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, sessão de 23 de novembro de
2022).
Por esses motivos, conheço do recurso especial do sujeito passivo e dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 788
DF CARF MF
Original